Tribunal: TJMT
Processo: 1015823-14.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015823-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 906.574.381-20 (VÍTIMA), VALDENIR LOPES DA SILVA - CPF: 003.300.181-24 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VALDENIR LOPES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME DE RECEPTAÇÃO -

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA –
DESPROPORCIONALIDADE
DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade e a periculosidade do Paciente, reincidente na prática de delitos, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015823-14.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VALDENIR LOPES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Valdenir Lopes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de receptação.

Sustenta, em apertada síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da ausência de motivos para a segregação cautelar e da carência de fundamentação na decisão proferida no Juízo singular, mormente pelo fato do crime não possuir violência ou grave ameaça, além de que o suposto risco de reiteração configura um “
exercício metafísico de futurologia
“sem qualquer base concreta. Alega também a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, portanto, o deferimento da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 174777152.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 175200160.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 175512164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VALDENIR LOPES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Valdenir Lopes da Silva
, apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, sobretudo pela desproporcionalidade da prisão.

Consta na denúncia que a motocicleta HONDA/XR 200, cor branca, placa MZS-6350, foi objeto de furto ocorrido em 03 de março de 2023, no município de Pontes e Lacerda/MT (Boletim de Ocorrência, id. 112545911), tendo como vítima Clodoaldo Gomes Do Nascimento.

Em 09/03/2023, a equipe da polícia civil de Pontes e Lacerda/MT, recebeu informações dando conta de que o paciente estava sob posse da motocicleta subtraída em sua residência. Ato contínuo, as autoridades deslocaram-se até o local, momento que constataram a presença da motocicleta furtada.

Ao ser questionado, o denunciado negou a prática do crime de furto, afirmando que teria pego a motocicleta emprestada do vulgo “Rodrigo” em 08/03/2023, para levar sua esposa no hospital. No entanto, os policiais conseguiram identificar o suspeito da prática do crime de furto como sendo Rodrigo Souza Pereira. Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao paciente, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

O juízo
a quo,
converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, pois possui uma extensa ficha criminal, com executivo de pena ativo, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

Trata-se de Comunicação de Prisão em Flagrante que faz a Autoridade Policial da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, após a captura em flagrante do autuado
VALDENIR LOPES DA SILVA,
pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

(...)

Além disso, na lavratura do auto de prisão em flagrante foram ouvidos o condutor, testemunhas e, logo após, o flagrado, conforme o modelo do art. 304 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos do condutor e das testemunhas revelam indícios da existência do fato que embasou a constrição e também a autoria do indiciado, ao menos para tornar legítima a prisão em flagrante noticiada pela Autoridade Policial (art. 304, §1º, do CPP).

Portanto, atendendo ao que determina o art. 310 do Código de Processo Penal, verifico que o flagrante se mostra formalmente hígido, tendo obedecido todos os ditames legais na sua elaboração. Assim
, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante
.

Com as alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei nº 12.403/11, com vigência a partir de 4 de julho de 2011, acentua-se ainda mais que a prisão é medida de exceção. Já era assim antes mesmo da nova lei, pois a Constituição da República garante a presunção da inocência a todo cidadão, decorrendo daí a excepcionalidade do cárcere cautelar, que é sempre provisório, ao contrário da liberdade, que é a regra.

Em que pese ainda ser admissível as três hipóteses de prisão cautelar (flagrante, temporária e preventiva), a manutenção da custódia provisória somente se torna possível em duas situações: prisão temporária e prisão preventiva. Ou seja, não há mais espaço para a segregação com base exclusivamente no auto de prisão em flagrante.

Insere-se, ainda, como requisito para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do citado Código.

(...)

Portanto, a nova lei redobrou o caráter excepcional da prisão preventiva.

A primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a materialidade do crime, que prova a ocorrência do fato criminoso. Exigindo o texto legal a prova da existência do crime não se justifica a custódia por mera suspeita ou indícios da ocorrência de um ilícito penal.

De igual sorte, também se exige indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria.

A par disso, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, a prisão preventiva somente será cabível apenas nos casos em que não for possível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2º), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso em concreto, o fato imputado ao flagrado, em princípio, subsume-se ao
VALDENIR LOPES DA SILVA,
pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Quanto à materialidade delitiva, observo o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial.

Quanto à autoria, há indícios de que o flagranteado praticou o referido crime, ao menos numa análise perfunctória. Vejamos:

A vítima
Clodoaldo Gomes Do Nascimento
perante Autoridade Policial declarou que: “É proprietário da marcenaria de móveis planejados localizada na Avenida Bom Jesus, centro e que provavelmente nesta madrugada
o portão de acesso da marcenaria foi arrombado e que foi levado do interior uma motocicleta Honda/XR 200r de placa mzs6350
, diz o comunicante que foi deixado no local uma bicicleta de modelo feminino de cor verde”.

O Policial Civil
Gildo Marques de Arruda
, lotado nesta cidade, em seu depoimento relatou que “
receberam informações sobre o furto de uma moto Honda XR 200, branca, placa MZS-6350, a qual teria sido furtada no dia 03/03/2023 (B.O 2023.58955); QUE na ocasião, no dia 09/03/2023, fomos ao endereço, na Rua 3, Cohab Flor da Serra, casa n. 161, nesta urbe, e constatamos a veracidade da informação
; QUE no momento demos voz de prisão a Valdenir Lopes da Silva, por receptação, e conduzimos ele para a delegacia local”.

Ademais, em consulta ao Relatório de Antecedentes Criminais, verifica-se que o custodiado é detentor de extensa ficha criminal, constando processo de execução penal SEEU n. 0004946-76.2012.8.11.0013, totalizando a reprimenda 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusão pela prática dos delitos tipificados no art. 121,
caput,
do Código Penal, art. 12,
caput,
da Lei n. 10.826/2003 e art. 147,
caput,
do Código Penal.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em consonância com o pedido ministerial, assim, com base no exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c/c arts. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
VALDENIR LOPES DA SILVA
, devendo permanecer o custodiado até ulterior decisão em contrário. (...)”.

Da leitura do trecho acima, verifica-se que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da
reiteração criminosa
, conforme destacado pelo magistrado, contra
o paciente há várias ações penais, inclusive por crimes violentos, com executivo de pena ativo.

Portanto, a decisão está fundamentada em dados concretos, em estrita obediência ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 315 do CPP, revelando-se evidente que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso.

A questão relativa à desproporcionalidade entre a medida aplicada e a eventual pena e regime prisional inicial em caso de condenação deve ficar reservada ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente e decidirá sobre a eventual pena e regime a serem aplicados.

Além de que, em consulta no sistema PJe na origem, constata-se que os autos encontram-se com vista as partes para apresentação de alegações finais, estando a sentença prestes a ser prolatada, ocasião que a prisão poderá melhor ser reavaliada.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023